Tribunal: STF
Processo: Rcl 87442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Carlos Ferreira Junior contra decisão proferida pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no Processo 0025085-04.2025.8.17.8201, por afirmado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 1.189 da Repercussão Geral.  



    O reclamante narra que:



    [...] ajuizou ação de cobrança de FGTS decorrente de vínculos temporários sucessivamente prorrogados com o Estado de Pernambuco, tendo inclusive demonstrado que os contratos foram utilizados de forma irregular e contínua, descaracterizando a natureza temporária, de modo idêntico ao que foi exposto na petição inicial. 



    No processo de origem, restou comprovado que o Reclamante exerceu a função de professor por diversos anos letivos consecutivos, atendendo necessidade permanente da Administração Pública, sem qualquer excepcionalidade fática que justificasse o regime de contratação precária previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Esse quadro fático evidencia o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, o que conduz inevitavelmente à declaração de nulidade dos contratos celebrados, por afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e concurso público.



    Além disso, ficou demonstrado que, apesar da prestação contínua e habitual do serviço, o Reclamante jamais teve a conta vinculada ao FGTS regularmente alimentada, embora recebesse remuneração mensal. A ausência de recolhimento fundiário decorreu exclusivamente da conduta da Administração, não podendo o servidor suportar prejuízo patrimonial em razão de ato administrativo inconstitucional que lhe foi imposto. 



    Diante desse cenário, a nulidade reconhecida pelo Juízo de origem não elimina os efeitos residuais do vínculo, pois, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, mantido o direito ao salário pelos serviços prestados, subsiste o direito ao depósito do FGTS. Trata-se de consequência jurídica direta e obrigatória da tese fixada por esta Corte no Tema 191 da Repercussão Geral, que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil (doc. 1, p. 2 - sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustenta que:



    O Juízo do processo de origem, ao proferir sentença, reconheceu expressamente a nulidade do contrato por desvirtuamento da contratação temporária, afirmando que houve afronta ao caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Portanto, está configurada a exata situação jurídica que o Supremo Tribunal Federal analisou quando firmou a tese do Tema 191: contratação irregular, prestação de serviço efetiva, pagamento de salários e consequente direito à indenização substitutiva correspondente ao FGTS não depositado.



    Assim, embora tenha reconhecido a nulidade dos contratos, o Juízo a quo deixou de aplicar a consequência jurídica obrigatória prevista pela Suprema Corte, negando o direito ao FGTS e violando, de forma direta e objetiva, a autoridade da decisão proferida no RE 596.478/RR. Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de descumprimento frontal de tese de repercussão geral, circunstância que torna cabível e necessária a presente Reclamação Constitucional para restabelecimento da autoridade desta Corte e garantia da uniformidade da ordem jurídica. 



    Todavia, apesar de reconhecer a nulidade, o Juízo negou o direito ao FGTS, afirmando inexistência de previsão legal para pagamento, em frontal afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).



    Ao final requer:



    [...] a procedência da Reclamação, para: a) Cassação da decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Federal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por afronta ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 da Repercussão Geral; b) Determinar que outra decisão seja proferida pelo juízo de origem, observando-se: 



    I) O reconhecimento da nulidade do vínculo contratual por desvirtuamento da contratação temporária (art. 37, IX, CF), bem como a condenação ao pagamento da indenização substitutiva correspondente aos depósitos do FGTS, durante todo o período de prestação dos serviços, nos termos do Tema 191/STF, ainda a observância da prescrição quinquenal estabelecida por esta Suprema Corte no Tema 1189/STF (doc. 1, p. 8 - sem os grifos do original).  



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021 - grifei) 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 - grifei)



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque o ato reclamado (doc. 2) é a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora reclamante, a qual, conforme os andamentos processuais juntados aos autos (doc. 4), foi proferida em 31/10/2025.



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 58.144 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 -grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.



    II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei)



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023; e Rcl 66.643/SP, DJe 25/3/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator